Tribunal: TJMT
Processo: 0003183-21.2019.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003183-21.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FERNANDES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIZETE ANA POLITA BECK - CPF: 567.284.251-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADO O AFASTAMENTO OU A REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA DO DANO MORAL DECORRENTE DA INFRAÇÃO, PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
APELO PROVIDO
.

Acertada a fixação do valor mínimo indenizatório previsto no art. 387, IV do CPP quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum
estabelecido na sentença deve ser reduzido
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se a extensão do dano moral causado pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

Recurso defensivo provido.

APELANTE:

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FERNANDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FERNANDES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação penal n.º 0003183-21.2019.8.11.0037, condenou-o pela prática do delito tipificado no
art. 129, §9º c/c art. 61, inc. II, alínea
a
, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
; além da
obrigação de indenizar a vítima no valor de R$ 5.000,00 (cinco

mil reais)
, à título de reparação dos danos morais causados pela infração, na forma do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais anexadas sob o ID 167433687, a i. Defesa vindica unicamente o
afastamento ou redução da indenização fixada em favor da vítima
, ao argumento de que, para além de não ter sido oportunizado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa sobre o tema, o
quantum
indenizatório foi estabelecido pelo MM. Juiz
a quo
à míngua de parâmetros concretos e alheio aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 167433692, nas quais é rechaçada a tese defensiva, pugnando o
Parquet
seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer disponível no ID 172481150 pelo
desprovimento
do recurso interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

Não se tratando de recurso sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que o acusado
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FERNANDES
foi
denunciado
e
condenado
pelo crime descrito no
art. 129, §9º c/c art. 61, inc. II, alínea
a
, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06; porque, no dia 12/05/2019, por volta das 05h40min, na Avenida Santo Antônio, n.º 640, bairro Centro-Leste, na cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, ofendeu a integridade física de sua então companheira
Marizete Ana Polita Beck
, desferindo-lhe socos e tapas, golpes estes que lhe causaram diversas lesões corporais.

Como único estandarte recursal, a i. Defesa almeja a reforma da sentença penal condenatória, tão somente para o fim de
desobrigar

o réu do pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado à título de reparação dos danos morais causados à vítima
em decorrência da infração, ou para
reduzir referido
quantum
; alegando, para tanto, que não foi oportunizado ao réu o exercício do contraditório sobre o tema, bem assim, que o valor foi estipulado à mingua de elementos concretos.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou
pedido expresso na exordial acusatória
(ID 167433652 – p. 7), entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação mínima em prol da vítima, sendo descabido o pleito de exclusão do respectivo montante.

Todavia, no que tange ao
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atribuído pelo magistrado
a quo
, efetivamente não se mostra adequado ao caso em análise
, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas.

Na hipótese, ao ser inquirido na Delegacia de Polícia (ID 167433654 – p. 13/15), o ora apelante declarou que àquele tempo exercia ocupação lícita como
músico
, residia em imóvel alugado e auferia
renda mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais)
; a evidenciar, portanto, que o valor indenizatório ora discutido é de todo incompatível com sua
condição econômica e social
, ao que se soma o fato de que a autoridade judiciária de primeira instância realmente não apresentou qualquer indicativo concreto para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade do delito perpetrado em face da vítima, mas em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo ser medida necessária a
redução

do
quantum
indenizatório
para
01 (um) salário mínimo vigente à época do fato
, ficando desde já registrado que, caso a ofendida entenda que a indenização ora reajustada é insuficiente à reparação do dano moral sofrido,
nada impede que promova o ajuizamento da ação cível respectiva
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
à apelação criminal interposta por
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FERNANDES
,

para o fim de
reduzir
o valor da indenização
aplicada em prol da vítima
com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
,

fixando-a em
01 (um) salário mínimo vigente à época do fato
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023